Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-50.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001612-50.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAFAEL CARDOZO MARTINS - CPF: 002.802.921-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - CPF: 850.427.652-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1001612-50.2025.8.11.9005.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: RAFAEL CARDOZO MARTINS.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS (RITUXIMABE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Rituximabe, conforme prescrição médica, em favor do agravado, diagnosticado com Granulomatose com Poliangiite (CID M31.3).

2.

O agravante sustenta ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e inaplicabilidade da solidariedade federativa, invocando o Tema 1.234/STF e a centralização da aquisição do fármaco pelo Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que versa sobre o fornecimento de medicamento padronizado e de aquisição centralizada pela União; e (ii) verificar a manutenção da tutela de urgência para garantir o acesso ao tratamento medicamentoso pleiteado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, conforme reiterada jurisprudência do STF, notadamente no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178).

4.

A classificação administrativa do medicamento Rituximabe como de aquisição centralizada (Grupo 1A da RENAME) não afasta o dever solidário dos entes federativos de assegurar o acesso ao tratamento médico, tampouco impede o ajuizamento da ação na Justiça Estadual contra o Estado.

5.

A existência de plano de saúde privado não exclui a responsabilidade estatal quando presentes os requisitos legais e fáticos para concessão da tutela, notadamente em hipóteses de urgência e evidências clínicas devidamente comprovadas.

6.

O medicamento requerido está registrado na ANVISA e inserido nas listas de dispensação do SUS, de modo que não se aplicam os óbices fixados no Tema 6 e no Tema 1.234 do STF, cujas teses versam sobre medicamentos não incorporados.

7.

Os documentos médicos e o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) comprovam o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para a concessão da medida, evidenciando a urgência e a imprescindibilidade do tratamento, nos termos do art. 300 do CPC.

8.

Diante do julgamento de mérito do recurso pelo colegiado, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, independentemente da classificação administrativa do fármaco. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas contra o Estado com pedido de fornecimento de medicamento padronizado no SUS. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devidamente demonstrados por documentação médica idônea e parecer técnico.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793 da RG), Pleno, rel. Min. Luiz Fux, j. 23.04.2020; STF, RE 566.471 (Tema 6 da RG), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 657.718 (Tema 1.234 da RG), j. 06.09.2024 (sem trânsito em julgado); Súmula Vinculante nº 61.

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1002527-21.2025.8.11.0010, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para:
“Determinar que o Estado de Mato Grosso, de acordo com suas respectivas atribuições no âmbito do SUS, promova o fornecimento do medicamento Rituximabe em favor da parte autora, Rafael Cardozo Martins, conforme prescrição médica (ID 206668712).”

A liminar foi indeferida.

O juízo de origem não prestou as informações solicitadas.

Devidamente intimadas às partes, apenas o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do agravo (ID 327382859).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O agravado ajuizou ação de obrigação de fazer, alegando ter sido diagnosticado com Granulomatose com Poliangiite (GPA), subtipo de Vasculite Associada à ANCA (VAA), classificada sob o CID M31.3.

A petição inicial foi instruída com relatório médico (Id. 206668712), o qual descreve um quadro clínico grave, com perfuração do palato e perda ponderal de 10 kg, recomendando-se a terapia de indução com o medicamento Rituximabe.

Com base na documentação apresentada pelo autor e no parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o juízo de primeiro grau reconheceu a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, determinando que o Estado fornecesse o referido fármaco.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento postulando a reforma da decisão sob a alegação de incompetência e ilegitimidade passiva do Estado.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso forneça o medicamento Rituximabe ao agravado.

O principal argumento do agravante é a alegação de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Rituximabe seria exclusiva da União, por se tratar de fármaco padronizado e integrante do Grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).
Todavia, tal tese não se sustenta
.

O direito à saúde constitui dever do Estado e é assegurado de forma solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Essa solidariedade autoriza o cidadão a exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos entes federativos, isoladamente ou em conjunto.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou essa responsabilidade solidária, assentando que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A divisão de responsabilidades administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), como a classificação de medicamentos em grupos de financiamento (Grupo 1A, 1B, 2 etc.), tem por finalidade organizar a gestão e o financiamento do sistema, além de orientar eventual ressarcimento entre os entes federativos.
No entanto, tal organização interna não pode ser invocada contra o cidadão com o intuito de afastar o dever constitucional de prestar assistência à saúde
.

O fato de o Rituximabe ser de aquisição centralizada pela União (Grupo 1A) define, em termos administrativos, a quem incumbe a compra e o repasse do medicamento aos Estados. Todavia, a responsabilidade pelo fornecimento ao paciente — e, em última análise, pela garantia do acesso ao tratamento — permanece solidária entre todos os entes da federação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
– XIGDUO 40/1000MG, AZUKON MR 30MG E OZEMPIC 0,25 E 0,5MG – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
REPERCUSSÃO GERAL NO STF – TEMA 793
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal (TEMA 793).

3.
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). 4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.” (N.U 1022457-88.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

Portanto, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a causa, e o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo.

A existência de plano de saúde privado não afasta, por si só, o dever do Estado de assegurar o tratamento pleiteado, desde que presentes os pressupostos fáticos e jurídicos reconhecidos pelo juízo.
A mera alegação de cobertura contratual não é suficiente para elidir a probabilidade do direito evidenciada no laudo médico e no parecer técnico, tampouco justifica, em sede de agravo, a revogação de tutela amparada em urgência clínica
.

Ademais, no tocante a aplicabilidade do Tema 1.234 do STF, em decisão proferida em 06/09/2024, sem o transito em julgado, fixou as teses de fornecimento de medicamento,
verbis:

“Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

No caso em apreço, e conforme o relatório do NAT restou comprovado que fora preenchido todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61). Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

Por fim, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado, julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar naquele recurso, em virtude da perda superveniente de objeto.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitando ao teto do juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025